Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727218-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA: “A executada aduz a impossibilidade de manutenção da restrição de bloqueio de transferência e circulação incidentes sobre o veículo HYUNDAI CRETA, Placa REC7I61. Afirma que o veículo é adaptado à pessoa com deficiência física – PcD, devendo, ser, assim, de forma análoga, considerado bem impenhorável. Afirma que a manutenção da restrição judicial sobre o veículo tem lhe causado danos uma vez que não consegue emitir a documentação do veículo. Afirma, ainda, que a baixa da restrição veicular é medida apta a assegurar proteção ao direito à inclusão do deficiente físico, uma vez que o veículo é um meio facilitador de locomoção. Tem-se que o veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. No entanto, admite-se ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil. Para que a impenhorabilidade seja deferida, o devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna, sendo a mera necessidade de adaptação veicular insuficiente para essa comprovação. No caso dos presentes, a parte executada aduz argumentos genéricos, de forma que não se demonstra possível a desconstituição da penhora. Dos documentos juntados em ID no 238866388, inclusive, se verifica que a executada não preenche os critérios para credencial de deficiente, não havendo, portanto, comprovação de que o veículo seja essencial para sua locomoção. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÃO VEICULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Admite-se, no entanto, a ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil. 2. O devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna para que o bem seja excluído da penhora. A necessidade de adaptação veicular é insuficiente para essa comprovação. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1928107, 0729744-90.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação da executada e mantenho a penhora do veículo conforme determinado em ID no 180226540. Outrossim, a parte exequente pugna pela penhora do valor equivalente a 30% da remuneração da parte devedora, cujos dados do órgão empregador foram informados no ID no 191778698. Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. É o relato do necessário. Decido. O artigo 833, caput, inciso IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: ‘São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.’ No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a recente jurisprudência do C. STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no §2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de Edição no 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA30626698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Antonio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicação no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Código de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a-8144-d73457feb119 que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo C. STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, que possui vínculo empregatício, aufere renda mensal bruta de R$ 7.101,33 (ID no 191778698) resta possível afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, de forma que o pedido da credora merece acolhimento. Ainda quanto a questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração da devedora para amortização do débito é o de 10%. Portanto, DEFIRO o pedido de ID no 191778698 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (quinze por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO (CPF no 869.090.101-91), abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$ 18.759,03, conforme planilha do débito de ID no 191778700, atualizada até 02/04/2024” - ID 239126559 dos autos de origem; grifos no original. A agravante alega, em síntese, que “não aufere renda vultosa. Conforme demonstrado na origem a Agravante desempenha atividades na Câmara Legislativa do DF exercendo cargo especial de gabinete - id 176852389. Atualmente aufere rendimento mensal bruta em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que após os descontos o valor líquido é de pouco mais de R$ 3.000,00 (dois mil reais)”. E requer: “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, suspendendo a eficácia da r. decisão de id 193891183, de modo a evitar que a Agravante tenha parte de seu salário penhorado, de sorte a comprometer sua subsistência; b) seja deferido o pedido de prioridade na tramitação do feito; c) seja deferida a gratuidade de justiça à Agravante; d) o conhecimento e consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma in totum da r. decisão agravada, para desconstituir a penhora que recai sobre o veículo Hyundai/Creta 16A, Placa REC7I61, vez que se trata de veículo adquirido por pessoa com deficiência física (PcD) sendo meio facilitador para sua locomoção. e) ainda, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma in totum da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora no percentual de 10% incidente sobre o salário bruto da Agravante”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda - Pessoa Física/Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 (ID 73983434), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 8.439,62, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora